Tribunal: TJDFT
Processo: 0740687-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos autos de origem, realizada via do sistema eletrônico desta Corte de Justiça[1], os agravantes acostaram petitório que retrata tratativa visando a composição do litígio que envolve os litigantes, circunstância hábil a implicar a perda superveniente do objeto do presente agravo. Diante dessa constatação e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, digam os agravantes, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante do concerto celebrado, ainda persiste o interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 114737093 - Processo de origem no: 0701729-47.2020.8.07.0002